Tribunal: TJPA
Processo: 0000336-59.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â VIOLAÃÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, Â§ 2Âº DO CPB) â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA â IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatÃ3rio, notadamente depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva do acusado na prÃ¡tica do crime previsto no art. 184, Â§ 2Âº do CPB, nÃ£o havendo que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria. Do mesmo modo nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta. O STJ jÃ¡ pacificou entendimento acerca da tipicidade da conduta pela prÃ¡tica do delito previsto no art. 184 do CPB, nÃ£o podendo ser alegada a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da adequaÃ§Ã£o social. Precedentes.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÃÃO REGIME MAIS BENÃFICO. IMPOSSIBILIDADE. 2. O juÃzo aplicou pena base em 2 anos e 100 dias multa, corretamente e atinente aos fatos, considerando a valoraÃ§Ã£o negativa as circunstancias, motivo pelo qual a pena base se afasta do mÃnimo legal. ApÃ3s o magistrado reconheceu a agravante de reincidÃªncia pelo mesmo delito, aumentando a reprimenda em 6 meses, tornando definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusÃ£o e 150 dias-multa, ante a ausÃªncia de atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena. Mantem-se o regime de cumprimento de pena no semiaberto, pela reincidÃªncia. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000336-59.2015.8.14.0051

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º DO CPB) - ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatório, notadamente depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime previsto no art. 184, § 2º do CPB, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Do mesmo modo não há que se falar em atipicidade da conduta. O STJ já pacificou entendimento acerca da tipicidade da conduta pela prática do delito previsto no art. 184 do CPB, não podendo ser alegada a aplicação do princípio da adequação social. Precedentes.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO REGIME MAIS BENEFICO. IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo aplicou pena base em 2 anos e 100 dias multa, corretamente e atinente aos fatos, considerando a valoração negativa as circunstancias, motivo pelo qual a pena base se afasta do mínimo legal. Após o magistrado reconheceu a agravante de reincidência pelo mesmo delito, aumentando a reprimenda em 6 meses, tornando definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, ante a ausência de atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantem-se o regime de cumprimento de pena no semiaberto, pela reincidência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000336-59.2015.8.14.0051
R e l a t ó r i o

JOSE WILSON DE SOUSA LIMA
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
184, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 14.01.2014, por volta de 12h, policiais estavam averiguando denuncia de comercialização de mídias piratas, sendo encontrado cerca de oito mil mídias piratas no apartamento em que estavam presentes o acusado e mais três pessoas, sendo assim, denunciado o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 184, § 1º e § 2º do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia condenando José Wilson de Sousa Lima a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 184, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e regime mais benéfico.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O delito previsto no art. 184, § 2º do CPB dispõe:
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
§ 2
o
Na mesma pena do § 1
o
incorre quem,
com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia
de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

Observa-se que a conduta do acusado amolda-se ao disposto no artigo acima referido, uma vez que após denuncia, este foi encontrado em um apartamento, com cerca de oito mil mídias piratas (
expor a venda e ter em depósito
).

O conjunto probatório, notadamente depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva do acusado. Policiais militares em juízo afirmaram que receberem denuncia de que naquela localidade havia movimento de venda de mídias pirata e em diligencia no local, encontraram aproximadamente 8 mil mídias piratas, sendo que o acusado assumiu ser proprietário do material apreendido.

De igual forma, naquele momento duas outras pessoas estavam no local e mencionaram em juízo que foram para comprar cds pirata, e inclusive em sede policial, a testemunha Daiana informou que foi até o local, através da pessoa de prenome Wilson, sabendo que este comercializava mídias.

Em que pese a defesa alegue a insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos são contundentes em apontar a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Do mesmo modo, sabe-se que não há que se falar em atipicidade da conduta. Trata-se de crime contra a propriedade imaterial, tendo como objetivo garantir ao autor o direito da obra, possibilitando que dele retire os benefícios pecuniários advindos da sua produção.

O STJ já pacificou entendimento acerca da tipicidade da conduta pela prática do delito previsto no art. 184 do CPB, não podendo ser alegada a aplicação do princípio da adequação social. Transcrevo:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS DETERMINADA PELA LEI N. 10.695/2003. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1.
A Terceira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n.1.193.196/MS, representativo de controvérsia, firmou-se no sentido de "considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S e DVD'S 'piratas'" (REsp n. 1.193.196/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª S., DJe 4/12/2012).
3. In casu, o paciente tinha em depósito e expôs à venda, em estabelecimento comercial, 1.731 DVDs e 517 CDs falsificados, com o intuito de obter lucro. (...)
6. Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada.
(HC 531.030/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Portanto, conduta típica e devidamente amoldada a prática do delito previsto no art. 184, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Pugna ainda o acusado pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação do regime de cumprimento de pena mais benéfico.

Observa-se que o magistrado sopesou apenas as circunstancias como desfavoráveis, considerando o lugar, maneira de agir e ocasião do delito, devidamente adequado aos fatos, motivo pelo qual a pena base se afasta do mínimo legal.

O juízo aplicou pena base em 2 anos e 100 dias multa, corretamente e atinente aos fatos, não havendo que se falar em reforma. Após o magistrado reconheceu a agravante de reincidência pelo mesmo delito, aumentando a reprimenda em 6 meses, tornando definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, ante a ausência de atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantem-se o regime de cumprimento de pena no semiaberto, pela reincidência.

Mister ressaltar que a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão prescreve em 8 anos, consoante disposto no art. 109, IV do CPB. Entre o recebimento da denuncia (24.06.2015), a sentença condenatória (21.09.2017) até o presente momento, não há lapso temporal para a extinção da punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA